Tribunal: TJDFT
Processo: 0725560-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725560-98.2018.8.07.0001 RECORRENTE: EMERSON GOMES VIEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE PROCESSUAL. PREJUDICIAL. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. SEGURO. MILITAR. COBERTURA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL. DOENÇA (IFPD). LEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A legitimidade pertence àquele que afirma ser titular do direito. A análise é feita em abstrato. 2. O requerimento prévio não é condição para o acesso ao Poder Judiciário na hipótese de indenização de seguro militar. 3. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de indenização é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade. 4. A cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) garante o pagamento de indenização em caso de invalidez funcional permanente total, consequente de doença, que cause a perda da existência independente do segurado. Não se confunde com a Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), destinada à incapacidade profissional. 5. Apelações providas. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso III, 46, 47 e 54, §4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 757 e 760, ambos do Código Civil, ao afirmar que somente será devida indenização da cobertura IFPD na hipótese de preda da existência independente do segurado. Afirma que não é apenas esta hipótese que obriga o segurador a indenizar o segurado. Defende que se enquadra na condição de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença, conforme condições do contrato segurado e normas da Comissão de Medicina de Seguros da Federação Nacional das Seguradoras (Fenaseg). Afirma que se há previsão de IFPD para o caso de incapacidade em virtude de doenças do aparelho locomotor, de caráter degenerativo, com total e definitivo impedimento da capacidade de transferência corporal, que afeta o aparelho locomotor do segurado, o recorrente faz jus à cobertura de invalidez por doença. Acrescenta que mesmo que o recorrente não se enquadrasse nos riscos cobertos, o tribunal deveria aplicar o CDC, em virtude de ser uma relação de consumo, sob pena de se conceder efetividade a cláusulas consideradas manifestamente abusivas, mesmo porque a seguradora sempre deve esclarecer previamente o consumidor e o estipulante sobre os produtos que oferece e existem no mercado, prestando informações claras sobre o tipo de cobertura contratada e as suas consequências, de modo a não os induzir em erro, o que não ocorreu no caso em análise. Nas contrarrazões, a recorrida MAPFRE VIDA S/A requer que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Com relação à suposta violação aos artigos 6o, inciso III, 46, 47 e 54, §4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 757 e 760, ambos do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1845943/SP (tema 1068), concluiu que “Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Determino que as intimações da recorrida MAPFRE VIDA S/A sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023